Tribunal: TJSP
Processo: 1020950-91.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais. Pretensão voltada à condenação do IAMSPE a arcar com as despesas da internação de emergência do autor em hospital particular, quando esteve acometido de insuficiência respiratória aguda, e à reparação por dano moral. Hospital que deixou de integrar a rede credenciada sem a adequada publicidade aos usuários. Inexistência de outros

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais. Pretensão voltada à condenação do IAMSPE a arcar com as despesas da internação de emergência do autor em hospital particular, quando esteve acometido de insuficiência respiratória aguda, e à reparação por dano moral. Hospital que deixou de integrar a rede credenciada sem a adequada publicidade aos usuários. Inexistência de outros hospitais credenciados ao IAMSPE na cidade de Piracicaba.
Danos morais e materiais caracterizados.
Autor que temeu por sua própria vida, em momento de extrema vulnerabilidade e de abalo psíquico grave, ultrapassando as raias do mero aborrecimento.
Cabível o ressarcimento dos valores atinentes ao tratamento particular e ao posterior transporte, em veículo adequado, para o hospital credenciado mais próximo, situado na cidade de São Paulo.
Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir a indenização por danos morais, com determinação quanto aos consectários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020950-
91.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP, é apelado NELSON FERRAZ DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso parcialmente
provido, tão somente para reduzir a indenização por danos morais, com
determinação quanto aos consectários, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020950-91.2018.8.26.0451 -Voto no 13213
2
Voto no 13213
Apelação Cível no 1020950-91.2018.8.26.0451
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Nelson Ferraz de Camargo
Comarca de origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Piracicaba
MM.(a) Juiz(a): Felippe Rosa Pereira
APELAÇÃO
CÍVEL.
INDENIZATÓRIA.
Danos
materiais e morais. Pretensão voltada à condenação do
IAMSPE a arcar com as despesas da internação de
emergência do autor em hospital particular, quando
esteve acometido de insuficiência respiratória aguda, e
à reparação por dano moral. Hospital que deixou de
integrar a rede credenciada sem a adequada
publicidade aos usuários. Inexistência de outros
hospitais credenciados ao IAMSPE na cidade de
Piracicaba.
Danos morais e materiais caracterizados.
Autor que temeu por sua própria vida, em momento
de extrema vulnerabilidade e de abalo psíquico grave,
ultrapassando as raias do mero aborrecimento.
Cabível o ressarcimento dos valores atinentes ao
tratamento particular e ao posterior transporte, em
veículo adequado, para o hospital credenciado mais
próximo, situado na cidade de São Paulo.
Recurso parcialmente provido, tão somente para
reduzir a indenização por danos morais, com
determinação quanto aos consectários.
Tempestiva apelação interposta pela Fazenda do
Estado de São Paulo em ação de indenização por danos morais e materiais
proposta por Nelson Ferraz de Camargo, contra a r. sentença de fls. 95/99,
que julgou procedentes os pedidos de indenização por dano moral e
material, para o fim de (a) condenar o réu a pagar ao autor, a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020950-91.2018.8.26.0451 -Voto no 13213
3
indenização por danos materiais, a quantia de R$10.151,95, que deverá ser
corrigida pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescida de juros de mora na
forma do art.1o-F da Lei no 9.494/97 desde a citação; (b) condenar o réu a
pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$10.000,00, que deverá ser corrigido pelo IPCA-E a partir da data da
prolação da sentença e acrescido de juros de mora na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 a partir da citação.
Em razão da sucumbência, condenou ainda o
requerido ao reembolso das custas processuais adiantadas pelo autor, bem
como ao pagamento dos honorários devidos ao seu advogado, estes fixados
em 10% do valor da condenação.
Apela a vencida a fls. 108/114, alegando, em síntese,
que inexistia obrigatoriedade legal de informar sobre o descredenciamento
do Hospital. Refere que o Hospital São Francisco Saúde não prestava e não
presta serviço para o IAMSPE, vez que o contrato era com o prestador
AMHPLA, que não teve interesse em permanecer com o credenciamento,
realçando que o término de vigência do convênio entre IAMSPE e
AMHPLA se deu em abril/2017. Argumenta que o apelado, ao precisar de
serviços de saúde, deveria ter entrado em contato com o IAMSPE para
obter informação quanto à rede credenciada ou ter ingressado em seu site,
mas reconheceu que nada fez nesse sentido, daí que não há de se falar em
qualquer espécie de reembolso. Enfatiza a ausência de recusa de
atendimento, eis que sequer sabia da necessidade do apelado. Refere que o
IAMSPE foi criado pelo Decreto Lei Estadual no 257/70 como uma
Autarquia Estadual cujo fim é promover atendimento médico e hospitalar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020950-91.2018.8.26.0451 -Voto no 13213
4
aos servidores públicos e seus beneficiários, de tal sorte que, por nenhum
ângulo, pode ser enquadrado como entidade exploradora de atividade
econômica, conforme estabelecido no parágrafo 1o, do art., 173, da
Constituição da República, o que é reservado às empresas públicas e
sociedades de economia mista, de modo que não se submete às regras dos
planos de saúde privados, vez que regido por regras de direito público e
dotado de diretrizes próprias. Ressalta que o IAMSPE é custeado por
contribuições módicas dispensadas pelo servidor, diferentemente dos
planos de saúde privados, e, que, ademais, não integra o SUS. Argumenta
que o IAMSPE é, na verdade, um Sistema de Saúde Contributivo e
Solidário de baixo custo (sui generis, portanto), que disponibiliza
consultas, exames e cirurgias complexas, em áreas como oncologia,
nefrologia, neurocirurgia, cardiologia e atendimento a queimados, dentre
outras, além de realizar transplantes de rim e córneas, sem quaisquer custos
adicionais para o usuário. Aduz que bastaria que qualquer familiar fizesse a
consulta na internet para ter ciência da rede credenciada, afirmando ser
muito pueril nos dias de hoje se dizer vitimado pela falta de informação.
Salienta que o autor poderia ter buscado atendimento pelo SUS, mas
preferiu ser tratado em hospital particular, devendo ele próprio suportar o
pagamento. Afirma que não há o direito potestativo alegado pelo autor e
acolhido na r. sentença, devendo ele se submeter ao que possa ser prestado
pela ré dentro da rede de credenciados, sob pena de haver a própria ruína
de um sistema. Quanto aos alegados danos morais, alega que não há nos
autos qualquer situação de constrangimento passada pelo autor. Por
eventualidade, requer a diminuição do patamar fixado a título de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020950-91.2018.8.26.0451 -Voto no 13213
5
morais para no máximo R$2.000,00.
Contrarrazões a fls. 120/131 pelo desprovimento do
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada por Nelson Ferraz de Camargo em face do Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
IAMSPE, por ter
despendido valores com hospital particular, em razão do
descredenciamento, pelo réu, do Hospital São Francisco Saúde (antiga
AMHPLA), sem que fosse feita a devida comunicação aos usuários, e por
ter enfrentado situação de desespero em pânico, ao lhe ser negado
atendimento pelo hospital que sempre o atendia, ainda mais por estar em
situação de especial debilidade.
Narra a inicial que, em 07 de novembro de 2018, o
autor foi acometido repentinamente por insuficiência respiratória aguda,
necessitando de atendimento médico de emergência, e, que, por
conseguinte, foi chamada ambulância para que fosse transportado para o
Hospital São Francisco Saúde, local onde sempre teve seus atendimentos e
consultas. Ocorre que, segundo consta, ao chegar ao hospital, lhe foi
negado o atendimento, em razão de descredenciamento do IAMSPE.
Alega o autor que em nenhum momento foi avisado de
que houvera mudança na unidade de atendimento do hospital, tomando
conhecimento do fato apenas quando, às pressas, necessitou de internação
urgente, ante a gravidade de seu estado de saúde. Refere que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020950-91.2018.8.26.0451 -Voto no 13213
6
profissionais da ambulância também se negaram a transportá-lo para uma
unidade de atendimento público, deixando-o sem assistência nas
dependências do hospital “São Francisco”, e que, não perder mais tempo,
em razão da incapacidade respiratória que o acometia, seus familiares
realizaram sua internação de urgência particular, realçando que, não
obstante tenha plano de saúde, precisou realizar o pagamento de
significativa monta ao hospital antes credenciado, por exclusiva
negligência da requerida, que não lhe deu qualquer informação em tempo
hábil. Aduz que, após ser hospitalizado e medicado, obteve a informação
de que a única unidade médica credenciada ao IAMSPE com vaga mais
próxima, ficava localizada na cidade de São Paulo/SP, de modo que
solicitou sua transferência para São Paulo, necessitando arcar, além das
despesas no Hospital São Francisco, com o transporte de ambulância para
a cidade de São Paulo, uma vez que não poderia se desligar dos aparelhos
e interromper a medicação. Afirma ainda que o episódio lhe causou dano
moral, pelo desespero e pânico em que ficaram ele e seus familiares.
Pois bem.
O IAMSPE
Instituto de Assistência Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, entidade
autárquica autônoma, com personalidade jurídica, patrimônio próprio, sede
e foro na cidade de São Paulo, rege-se pelo Decreto-lei n. 257 de 29 de
maio de 1970.
É certo que a Lei Federal no 9.656/98, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não se aplica ao
IAMSPE, consoante expressamente previsto em seu art. 1o, tampouco se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020950-91.2018.8.26.0451 -Voto no 13213
7
aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incidindo,
ademais, ao caso a Súmula no 608 do C. Superior Tribunal de Justiça1.
Acerca do tema, já decidiu este E. Tribunal, todos com
grifos nossos:
Apelação Cível Ação de Obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais Ação relativa a contrato de plano de saúde
- Prestação de serviços de saúde
Instituto Municipal de
Assistência a Saúde do Funcionalismo (IMASF) Pedido de
recomposição da rede credenciada de atendimento no nível e
qualidade do plano de adesão e suspensão do reajuste de 13,5%
na mensalidade Autarquia criada por Lei municipal que não
se submete a ANS nem a Lei Federal no 9.656/98, a exemplo
do IAMSP, a nível estadual- Sentença de improcedência que
será mantida. Recurso adesivo Pretensão de ilegitimidade de
parte do Município de São Bernardo do Campo
Inadmissibilidade Município que contribui com quase 1⁄4 (um
quarto) das despesas da autarquia. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1027251-11.2015.8.26.0564; Relator
(a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro:
17/12/2019).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À
SAÚDE
RELAÇÃO CONTRATUAL COM AUTARQUIA
ESTADUAL
TRATAMENTO MÉDICO ESPECIAL NO
REGIME DE 'HOME CARE' INVIABILIDADE. 1. Trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo IAMSP contra
decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência
determinando que a recorrente forneça tratamento especial no
regime de "home care" à agravada. Impossibilidade. 2.
Inaplicabilidade da Lei federal 9.656/98 aos entes públicos.
Artigo 196 da Constituição Federal que não tem o condão de
compelir o IAMSP a financiar o tratamento, porquanto se
trata de norma destinada aos entes políticos e não à autarquia
estadual destinada à prestação de serviços hospitalares e
médicos a servidores que com ela mantêm vínculo contratual.
Situação
distinta
daquela
imposta
pelo
comando
1 Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe 17/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020950-91.2018.8.26.0451 -Voto no 13213
8
constitucional mencionado. Decisão reformada. Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001013-90.2017.8.26.0000;
Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do
Julgamento: 20/02/2018; Data de Registro: 20/02/2018).
Ação de obrigação de fazer. Home care. Nulidade da sentença
não caracterizada. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova
pericial desnecessária. Fato provado por meio de documento
produzido pelo próprio IAMSPE e subscrito por médico.
Fornecimento de tratamento domiciliar. Pessoa jurídica de
direito público, da Administração indireta. Inaplicabilidade da
Lei n. 9656/98. Vagueza da amplitude da cobertura. Contexto
fornecido pela Lei n. 9656/98. Aplicabilidade do art. 196 da
CF/88. Astreinte. Possibilidade. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0004082-76.2014.8.26.0651; Relator
(a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Público; Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do
Julgamento: 06/03/2017; Data de Registro: 15/03/2017).
Todavia, tal fato não exonera o IAMSPE de garantir
adequada e eficiente prestação dos serviços de saúde, o que inclui a
prestação de assistência médica e hospitalar, de elevado padrão, aos seus
contribuintes e beneficiários (art. 2o do Decreto-lei n. 257/70).
Para prestação de seus serviços, o IAMSPE atenderá
os usuários através de hospitais próprios, ou de convênios, ou ainda, de
médicos credenciados, nos termos do art. 11 do Decreto-lei n. 257/70.
In casu, as peculiaridades do caso concreto conduzem
ao acolhimento do pleito indenizatório pelo autor.
Pelo conjunto probatório dos autos, verifica-se que o
Hospital
São
Francisco
Saúde
(antigo
Hospital
Amhpla)
foi
descredenciado do IAMSPE em abril de 2017, sem substituição por
qualquer outro na região de Piracicaba com capacidade de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020950-91.2018.8.26.0451 -Voto no 13213
9
atendimentos de urgência ou emergência aos servidores públicos estaduais.
Não obstante inexista legislação que obrigue a
informação aos usuários quanto à alteração da rede credenciada, tal ato é
ínsito à prestação de assistência médica e hospitalar, especialmente a de
elevado padrão, assegurada em seu decreto de regência.
Consta dos autos que o autor estava acometido de
insuficiência respiratória aguda, situação emergencial, que passa ao largo
de um tratamento médico eletivo e adiável.
A falha na prestação do serviço está caracterizada pela
ausência de adequada divulgação acerca do descredenciamento do Hospital
Amhpla, somada à falta de um hospital credenciado na região de
Piracicaba, fazendo com que o apelado, a par de surpreendido como a
ausência de atendimento, efetivasse gastos inesperados com atendimento
médico e transporte, em momento de intensa vulnerabilidade a aflição,
situação que, compreensivelmente, lhe causou abalo psíquico grave,
superando em muito as raias de um mero aborrecimento rotineiro, de modo
que era mesmo devido o ressarcimento pelo dano moral experimentado,
assim como, do dano material, consistente nas despesas médicas realizadas
na unidade descredenciada e no posterior transporte, em veículo adequado,
para o hospital credenciado mais próximo, situado na cidade de São Paulo.
Mas, no que toca à quantificação, a meu ver o valor
fixado para indenização do dano moral (R$10.000,00) comporta redução,
porque desproporcional às circunstâncias do caso concreto.
Com efeito, apesar de não existir fórmula matemática
para a apuração da quantia devida diante de danos de ordem moral, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020950-91.2018.8.26.0451 -Voto no 13213
10
consenso que o valor deve guardar correspondência com a gravidade do
fato e suas consequências, a situação pessoal e o comportamento da vítima
e do autor do dano; e deve-se ter cuidado para não ensejar enriquecimento
sem causa, mas sem desprezar o fator de desestímulo para novas práticas
ilícitas.
À vista dessas balizas, no caso dos autos, há de se
considerar que o IAMSPE não é enquadrado como entidade exploradora
de atividade econômica, não fazendo as vezes de um plano de saúde,
sendo, ademais, custeado por contribuições módicas dispensadas pelo
servidor. Há de se considerar, ainda, que o autor teve sua saúde
restabelecida apesar dos percalços; e, principalmente, a natureza jurídica
do demandado (autarquia estadual) recomenda moderação, no sentido que
outorgar muito é punir, quiçá, milhões de brasileiros famintos e
necessitados de toda sorte de atendimento (cfr. Apelação Cível 258.177-1/8-
SP, Rel. Des. Afonso Faro, 6a Câmara de Direito Público, j. 16.9.96).
Nessa medida, pelo meu voto, altera-se a indenização
por danos morais para R$5.000,00, acolhendo-se o pedido subsidiário da
apelante. Ressalva-se que tal desate não implica sucumbência da parte
autora, dado o caráter estimativo da indenização por dano moral.
Ademais, sobre os valores fixados para a reparação do
dano moral devem incidir juros de mora, desde a data do evento danoso
(Súmula 54 do STJ) e na forma da Lei no 11.960/09; e correção monetária
desde a data da prolação da sentença (aplicação da Súmula 362 do STJ,
observada a peculiaridade de somente se haver, aqui, reduzido a
indenização ali fixada), aplicando-se o IPCA-e (conforme a decisão do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020950-91.2018.8.26.0451 -Voto no 13213
11
STF ao julgar o Tema 810 da Repercussão Geral e a decisão do E. STJ ao
julgar o Tema n. 905 dos Repetitivos).
No mais, a sentença merece mantida, merecendo
citação seus judiciosos argumentos.
Versasse o feito sobre tratamento médico eletivo e adiável,
certamente haveria pouco, senão nada, a debater. O autor,
porém, fora diagnosticado com insuficiência respiratória aguda
(fl. 31), quadro clínico que presumivelmente era o bastante para
ser reputado emergencial. Tinha, portanto, que ser atendido
imediatamente, não podendo arcar com os riscos de novo
transporte para outros hospitais, fossem eles públicos ou
privados, sendo razoável a opção de buscar acolhimento do
nosocômio para o qual já havia sido transportado o que se deu,
repito, pela pouca publicidade dada pelo réu ao seu
descredenciamento, só buscando sua remoção após a
estabilização.
Logo, respeitado o entendimento do réu, entendo que restou
suficientemente demonstrado que o autor não custeou o
tratamento particular por simples preferência, capricho ou
liberalidade, só tomando tal iniciativa em razão (i) de
emergência médica e; (ii) da inexistência de outros hospitais
credenciados ao réu nesta cidade de Piracicaba, em episódio
agravado pela ausência de adequada divulgação da alteração
da rede credenciada, devendo o réu, então, ressarcir os valores
atinentes ao tratamento particular e ao posterior transporte, em
veículo adequado, para o hospital credenciado mais próximo,
situado na cidade de São Paulo.
A r. sentença citou, inclusive, caso pertinente, de lavra
do E. Des. Rubens Rihl:
APELAÇÃO Autor pleiteia que o IAMSPE seja condenado a
arcar com as despesas de sua internação de emergência em
hospital particular Sentença de procedência decretada em
primeiro grau Decisório que merece subsistir Autor que não
conseguiu internação na rede credenciada Emergência no
atendimento que justifica o autor procurar atendimento em
hospital particular - Sentença ratificada nos termos do art. 252
do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020950-91.2018.8.26.0451 -Voto no 13213
12
Precedentes deste E. TJSP Negado provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1002586-33.2013.8.26.0100; Relator
(a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/10/2015; Data de Registro:
23/10/2015).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, tão somente para reduzir a indenização a título de danos
morais, COM DETERMINAÇÃO quanto aos consectários legais.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
HELOÍSA MIMESSI
Relatora